Tribunal: TJBA
Processo: 8172068-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172068-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILSON DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

MAF 09

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta sob a alegação de negativação indevida por inexistência de relação contratual com a instituição financeira. A sentença também impôs multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativação indevida decorrente da inexistência de vínculo contratual; (ii) saber se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a contratação do cartão de crédito e a utilização dos serviços por meio de documentos e extratos juntados aos autos, não se verifica ilicitude na negativação realizada.

4. A inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos decorreu do exercício regular de direito, não ensejando reparação por dano moral.

5. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração de dolo processual, o que não restou caracterizado nos autos, sendo legítima a pretensão judicial da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a inscrição em cadastro de inadimplentes quando comprovada a contratação e inadimplência do consumidor. 2. A simples improcedência da ação não autoriza a condenação por litigância de má-fé, ausente prova de dolo processual."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 188, I; CPC, arts. 80 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Lisbete M. T. A. C. Santos, pub. 23.11.2023; TJBA, Apelação nº 8034341-29.2022.8.05.0001, Rel. Carmem Lucia S. Pinheiro, pub. 20.06.2023; TJRS, AC nº 70077381721, Rel. Otávio A. F. Barcellos, j. 12.09.2018; TJMG, AC nº 10000180285785001, Rel. Rogério Medeiros, j. 08.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8172068-59.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDILSON DE JESUS DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR arguida em contrarrazões, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator